Tribunal: TJBA
Processo: 8051762-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051762-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR WIERING DUNHAM

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. VALOR. DECISÃO QUE SE LIMITOU A EXCLUIR DOIS EXECUTADOS DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO E DO VALOR INICIALMENTE COBRADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução, acolheu exceção de pré-executividade para excluir dois executados do polo passivo e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Adequação da fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de executados, sem discussão do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O STJ possui entendimento consolidado em recurso repetitivo (Tema 961) quanto ao cabimento de honorários quando acolhida exceção de pré-executividade para excluir executado.

2. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de executado do feito, sem discussão do valor cobrado, enseja arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa
.

3. Não há violação ao Tema 1.076/STJ, pois a tese autoriza honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre na exclusão de executado sem discussão do valor cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
Em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de executados, sem alteração do valor cobrado, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, sendo inaplicável a regra do art. 85, §2º do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido
”
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8051762-64.2024.8.05.0000, sendo agravante VITOR WIERING DUNHAM; e agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.